Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO APÓS SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. BOLSA ENSINO MÉDIO PÚBLICO NO PATAMAR DE 70% - VALIDADE ATÉ O FIM DO CURSO - NÃO COMPROVAÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DIS DILUIÇÃO SOLIDÁRIA – REGRAS NO SITE – ACEITAÇÃO AO PAGAR PRIMEIRA MENSALIDADE NO VALOR DE R$ 49,00. COBRANÇA DE MENSALIDADE SEM INCIDÊNCIA DE DESCONTO DE BOLSA DE ESTUDO – AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DE MARINA GAMA SILVA - CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA - CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada ao recurso inominado (ID 17861671 - Pág. 7).

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra a autora que, em janeiro de 2018, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Direito e que era beneficiária de bolsa estudantil “Ensino Médio Público”, pela qual auferia o desconto de 70% sobre as mensalidades, mas as parcelas eram cobradas em valor superior ao pactuado. Requer a condenação da Ré nas obrigações de: a) manter a bolsa no patamar de 70% até o final do curso; b) devolver em dobro as quantias indevidamente cobradas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução das quantias indevidamente cobradas na forma simples, o que ocasionou a interposição de recursos por ambas as partes.

5. Quanto à manutenção da bolsa de estudos no patamar de 70% até o final do curso, verifica-se que não há nos autos comprovação de que o desconto ofertado pela instituição de ensino deveria se estender por todo o curso. O anúncio publicitário de ID 17861671 - Pág. 7, além de ter sido juntada a destempo, foi divulgada em 2020, não sendo possível aferir se aplicável à época da matrícula da autora. Tanto assim que a publicidade divulgada atualmente no site da ré, para o ano de 2021, garante o desconto de 70% apenas no primeiro semestre e somente para alguns cursos (https://portal.estacio.br/).

6. Quanto ao Programa de Diluição Solidária (DIS), o site réu traz informações claras sobre o seu funcionamento, segundo o qual, DIS é a Diluição Solidária da Estácio, na qual o aluno paga R$ 49,00 nos três primeiros meses e a diferença do valor integral dessa mensalidade será diluída ao longo de todos os semestres até o fim do curso (https://portal.estacio.br/dis).

7. Inobstante não existir documento que comprove a adesão da autora ao programa DIS, verifica-se que pagou a quantia de R$ 49,00 nas mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2018, e R$ 50,34 em abril de 2018. Dessa forma, resta claro que aderiu ao programa, beneficiando-se com o pagamento extremamente reduzido das quatro primeiras parcelas.

8. Noutra via, não há nos autos indicativo do valor integral da mensalidade (sem descontos) cobrado pelo curso de direito, considerando as matérias cursadas pela autora, a fim de se verificar a aplicação correta do desconto auferido com a bolsa de estudos. No caso, a autora não se desincumbiu da sua obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. De fato, a simples alegação de que vem sendo cobrada em valores exorbitantes, sem prova de que o desconto de bolsa de estudo não tenha sido aplicado, não é suficiente a demonstrar a afirmada falha na prestação dos serviços.

9. Dessa forma, não comprovada a aplicação equivocada do desconto de 70% sobre as mensalidades do curso de direito, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, cobrança indevida, muito menos em devolução da quantia paga.

10. RECURSO DE MARINA GAMA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. RECURSO DE SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente Marina Gama Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado com o recurso (R$ 9.163,77), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.